Tribunal: TJMT
Processo: 1000047-47.2025.8.11.0050
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000047-47.2025.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[RAFFAEL EUGENIO MOURA SOAVE - CPF: 059.546.391-67 (RECORRENTE), ANDERSON MARQUES DOS SANTOS - CPF: 011.290.591-97 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (RECORRIDO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DE GRAVAME. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de retirada de gravame de alienação fiduciária incidente sobre veículo e de indenização por danos morais, sob alegação de ilegalidade da restrição e responsabilidade da instituição recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o gravame de alienação fiduciária lançado sobre o veículo é ilegal; e (ii) estabelecer se há direito à indenização por danos morais decorrente da manutenção do gravame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado do mérito é legítimo quando o conjunto probatório é suficiente, inexistindo cerceamento de defesa (CPC, art. 355, I).

4.

A parte autora não apresenta prova mínima apta a demonstrar a ilegalidade do gravame inserido sobre o veículo.

5.

Os documentos juntados evidenciam a existência de contrato de financiamento regularmente firmado anteriormente à alegada aquisição do bem pelo autor.

6.

A escritura pública posterior não comprova a regularidade da cadeia dominial nem demonstra a quitação do financiamento vinculado ao veículo.

7.

Incumbe à parte autora o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, o que não foi satisfeito (CPC, art. 373, I).

8.

A ausência de prova da quitação do financiamento impede o cancelamento do gravame de alienação fiduciária.

9.

A responsabilidade civil exige demonstração de ato ilícito, dano e nexo causal, inexistentes no caso concreto.

10.

O entendimento jurisprudencial consolidado afasta a indenização quando ausente prova mínima do direito alegado e do dano suportado.

11.

Não se admite a inovação probatória em sede recursal sem justificativa idônea (CPC, art. 435; Lei nº 9.099/95, art. 33).

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de prova mínima da ilegalidade de gravame de alienação fiduciária impede sua remoção judicial. 2. O ônus da prova do fato constitutivo do direito incumbe à parte autora, ainda que invocadas normas consumeristas. 3. A inexistência de comprovação de quitação do financiamento inviabiliza a transferência plena da propriedade do veículo. 4. A configuração do dano moral exige demonstração de ato ilícito e efetivo abalo, não sendo presumida. 5. O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando suficientes as provas documentais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I; 373, I; 435. Lei nº 9.099/95, arts. 33 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1013234-75.2025.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 28/07/2025.

RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares,

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pela Reclamante em face da sentença proferida pelo Juízo de origem, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

2.

Em suas razões recursais, o Reclamante alega
preliminarmente
o cerceamento de defesa e, no mérito, sustenta a comprovação de direito, a ilegalidade do gravame, a responsabilidade objetiva do recorrido e aplicação do CDC. Ao final, requer a reforma da decisão recorrida para determinar a remoção do gravame de alienação fiduciária sobre o veículo RENAULT/SANDERO GTL 16HP, placa OBJ2035/MT e a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais.

3.

Em contrarrazões, o Recorrido, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal.

4.

PRELIMINAR:
Afasto

a preliminar agitada consistente no cerceamento de defesa. Nesse sentido, verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos. Ademais, é dado ao Juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355, I).

5.

MÉRITO: Não assiste razão ao que pleiteado pela parte recorrente.

6.

É o relatório.

7.

VOTO

8.

Colendos pares,

9.

Segundo consta na petição inicial, o autor
comprou o veículo
RENAULT/SANDERO GTL 16HP, cor preta, placa OBJ2035/MT, chassi 93YBSR46HDJ601162, ano 2013, do Sr. Antoniel Nascimento Braga e não conseguiu transferir a propriedade do automóvel para o genitor dele, pois, em
05/09/20223
, a parte ré havia inserido gravame no aludido carro
(id. 353859411 / 353859412).

10.

Em sede de contestação, o demandado anexou o contrato de financiamento, a biometria facial do aderente, o pagamento de algumas parcelas, o CRLV, a transferência de numerário para a intermediadora, investigação interna. Sustentou que o contrato foi adquirido legitimamente, nas seguintes condições: contrato firmado em
05/09/2023
, sob o número 12039000300430, no valor de R$ 37.421,39, a ser quitado em 48 parcelas de R$ 1.338,00.

11.

Não foram apresentados documentos mínimos aptos a comprovar a alegada ilegalidade do gravame, tampouco outras evidências capazes de corroborar as alegações da parte autora. Isso porque se verifica que a escritura pública, datada de 11/12/2024 (id. 353859411), não discrimina o valor da negociação, sendo certo que a formalização da compra e venda ocorreu apenas após o decurso de mais de um ano da celebração do contrato de financiamento, firmado em 05/09/2023 (id. 353859434 / 353859435 / 353859436 / 353859437). Ademais, a parte autora não trouxe aos autos elementos mínimos de prova acerca dos valores eventualmente adimplidos, tampouco comprovou a quitação do referido financiamento, ônus que lhe incumbia.

12.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem entendimento consolidado de que a parte Reclamante deve comprovar minimamente o dano alegado para que se justifique a condenação por danos morais, sob pena de improcedência do pedido.

13.

A propósito:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. ALEGAÇÃO DE ACORDO VERBAL PARA SUBSTITUIÇÃO DE BEM E ASSUNÇÃO DE FINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, fundada na alegação de que a empresa recorrida teria assumido verbalmente a obrigação de substituir veículo adquirido com vícios e quitar o financiamento vinculado ao bem original. O autor alega que, mesmo após a suposta substituição do automóvel, permaneceu como titular do financiamento não quitado, sofrendo prejuízos financeiros e pessoais. A sentença indeferiu os pedidos por ausência de provas suficientes. O recurso busca a reforma do julgado, com o reconhecimento do acordo verbal e a procedência das pretensões autorais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente da existência de pacto verbal entre as partes para substituição do veículo e assunção da dívida pela empresa requerida; e (ii) verificar se a suposta inadimplência da empresa recorrida configura ilícito passível de indenização por danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte autora não apresenta prova mínima da existência do suposto acordo verbal, tampouco comprova que a empresa tenha assumido a obrigação de quitar o financiamento ou efetuar a transferência do veículo financiado.
4. Os documentos juntados aos autos (notificações extrajudiciais, boletim de ocorrência, reclamação ao Procon, entre outros) não comprovam a existência do acordo ou a ciência e anuência da empresa acerca das obrigações alegadas, sendo insuficientes como prova robusta do direito invocado.
5. A ausência de documentação relativa ao veículo substituto e à quitação do financiamento compromete a pretensão de obrigação de fazer, especialmente considerando que a alienação fiduciária impede a transferência da titularidade sem a respectiva quitação.
6. O ônus da prova do fato constitutivo do direito incumbe à parte autora, conforme art. 373, I, do CPC. A aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, mesmo com a possibilidade de inversão do ônus da prova, não afasta o dever mínimo de demonstrar os fatos alegados.
7. O boletim de ocorrência é prova unilateral, destituída de valor probatório suficiente para fundamentar a procedência dos pedidos.
8. Não se admite a juntada de prova nova em sede recursal que poderia ter sido apresentada na fase instrutória, nos termos do art. 435 do CPC e do art. 33 da Lei n.º 9.099/95, conforme entendimento consolidado na Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJMT.
9. A configuração do dano moral exige a demonstração de lesão a direito da personalidade. Inexistente o ilícito, e não evidenciado abalo anormal à esfera íntima do autor, descabe indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de prova mínima da existência de acordo verbal para substituição de veículo e assunção de dívida inviabiliza a condenação por obrigação de fazer ou indenização.
2. A responsabilidade civil exige prova do ato ilícito, do dano e do nexo causal, não podendo ser presumida.
3. O boletim de ocorrência e notificações extrajudiciais não comprovam, por si sós, a existência de obrigação contratual.
4. A juntada de documento novo em sede recursal somente é admitida se ausente má-fé ou inércia da parte, nos termos do art. 435 do CPC e art. 33 da Lei n.º 9.099/95.
5. Dissabores cotidianos ou inconvenientes administrativos, desacompanhados de violação grave a direitos da personalidade, não configuram dano moral indenizável.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I; 435; 517; 1.026, § 2º. CC, arts. 186 e 927. Lei nº 9.099/95, arts. 33, 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada: TJ-PR, Recurso Inominado 0000719-56.2023.8.16.0033, Rel. Juiz Nestario da Silva Queiroz, j. 11/12/2023. STJ, AgInt no AREsp 1354773/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 02/04/2019. TJMT, N.U 1015283-92.2023.8.11.0055, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 04/04/2025.
(N.U 1013234-75.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025)
grifei

14.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

15.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

16.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
observando que a parte recorrente litiga sob o pálio da justiça gratuita.

17.

Intimem-se as partes.

18.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial da comarca de origem.

19.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026